Tribunal: TJDFT
Processo: 0750027-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750027-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO SOUSA DA ROCHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, autuado inicialmente como PetCrim - PETIÇÃO CRIMINAL, interposto por Marcelo Sousa da Rocha, de próprio punho (ID 21577849 - Págs. 1/3). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise (ID 21650609 - Pág. 1), entendeu-se que não havia fundamento jurídico para complementar o presente pedido, tendo sido destacado que o requerente pleiteia, na verdade, a revisão do processo criminal no. 2017.08.1.006300-9 (execução no. 0006140-64.2017.8.07.0008), de modo que o agravo em execução não constitui meio próprio para revisão do julgado Consta dos autos que o requerente foi condenado no bojo da ação penal no. 2017.08.1.006300-9 à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 6o, do Código Penal (lesão corporal culposa), encontrando-se atualmente no regime fechado. Nos termos destacados pela Defensoria Pública, o pleito do sentenciado será submetido à análise para eventual ajuizamento de revisão criminal. Nesse cenário, ausentes os requisitos essenciais para o processamento do agravo de execução penal, cabe ao relator decidir a questão, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de execução penal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador